Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715557-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Distrito Federal Agravado: Joao Eudes Saraiva Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704848-31.2021.8.07.0018, assim redigida: “Em petição de ID 153040549, o DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa do Exequente. Contraditório no ID 154334222. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a legitimidade é matéria de ordem de pública e pode ser analisada em qualquer momento ou grau de jurisdição. Registro, ainda, que este é a primeira vez que este Juízo enfrenta o tema nesta execução. Dito isso, adentro na análise do pedido. Manifesta o DISTRITO FEDERAL que o Exequente é ilegítimo para a presente execução vez que em determinado período laborou pela FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. Razão não lhe assiste. Quanto ao tema, dispõe o art. 6o do Decreto n.o 20.976/2000, que trata da extinção da FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA, o seguinte: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000). É possível extrair da leitura desse dispositivo legal que, com a extinção da Fundação, o DISTRITO FEDERAL assumiu suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Assim, INDEFIRO o pedido do DISTRITO FEDERAL.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46076596), em síntese, que o recorrido era servidor lotado na extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal (Jardim Botânico). Acrescenta que a obrigação que está a ser exigida foi constituída em desfavor do Distrito Federal, mas não da aludida Fundação. Assim, conclui que deve ser respeitada a coisa julgada e inadmitido o requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo recorrido. Também argumenta que o recorrido não tem legitimidade ativa para formular requerimento de cumprimento de sentença na hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento ilegitimidade ativa do recorrido. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade do devedor para formular requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Distrito Federal. No caso em deslinde o Distrito Federal requer o reconhecimento da legitimidade ativa, que diz respeito à legitimidade do recorrido para exigir o adimplemento da obrigação de pagar em questão. No que concerne à legitimidade ativa da recorrida para a instauração do incidente próprio à fase de cumprimento individual da sentença coletiva, nota-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014) Diante desse contexto basta que o recorrido integre a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. Convém ressaltar que a sentença não impõe limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que ajuizou a demanda. Ademais, não é possível vislumbrar a alegada ilegitimidade ativa sob o viés da lotação do recorrido, à época em que foi ajuizada a demanda, na extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Isso porque, ao formular o requerimento de cumprimento individual de sentença, o servidor já estava lotado nos quadros da Administração direta do Distrito Federal, que sucedeu a fundação referida, nos termos do art. 6o do Decreto no 20.976/2000. Ademais, é sabido que as antigas fundações constituídas antes da Constituição de 1988 foram sucedidas pelo Distrito Federal, não sendo minimamente coerente o argumento suscitado pelo ora agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator